Tribunal: TJMT
Processo: 0002088-70.2015.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002088-70.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.042.801-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUTO ESCOLA SAO JORGE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §1o E §4o, I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONFISSÃO – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que haja nos autos elementos probatórios idôneos, como confissão do réu, prova testemunhal e auto de verificação de local com registro fotográfico.

A confissão do réu, aliada ao depoimento da vítima e dos policiais, comprova de forma clara que o delito foi cometido mediante escalada de muro e rompimento de obstáculo (janela de vidro), sendo prescindível o exame pericial para a configuração dessas qualificadoras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara de Nova Xavantina/MT, que condenou o réu na sanção do artigo 155, § 1o e 4o, inciso I e II, do Código Penal, aplicando a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 13 (treze) dias-multas. (Id. 208314763).

Inconformado, Karlito Sousa de Oliveira manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa pugnou pelo afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, considerando a inexistência de prova pericial e de justificativa plausível para a não realização da perícia, nos termos do artigo 158 do CPP. (Id. 208314780).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto pelo defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória. (Id. 208314784).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 214042191).

”Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado - Réu condenado pelo crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, correspondente a 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época do efetivo pagamento – Inconformismo da defesa: busca o afastamento das qualificadoras do “rompimento de obstáculo” e “escalada”. Sem razão a defesa – conjunto probatório apto a ilustrar a procedência da imputação, com o reconhecimento das majorantes e a respectiva condenação – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara de Nova Xavantina/MT, que condenou o réu na sanção do artigo 155, § 1o e 4o, inciso I e II, do Código Penal, aplicando a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 13 (treze) dias-multas.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 208314754 - fls.63/65)

"[...] CARLITO SOUSA DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, operador de máquinas, RG e CPF não informados, nascido em 17 de outubro de 1990, na cidade de Barra do Garças-MT, filho de Gabriel Francisco de Oliveira e Cicera Coelho de Souza, residente e domiciliado na Cohab Henry I, na cidade de Nova Xavantina- MT, pela pratica dos seguintes fatos delituosos:

MACARIO NICACIO DE SOUSA TAVARES, brasileiro, convivente, corretor, RG e CPF não informados, nascido em 19 de fevereiro de 1968, na cidade de Minaçu/ GO, filho de João Nicacio de Souza Sobrinho e Claudina da Costa Tavares, residente e domiciliado na rua Ilheus, n° 180, bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina-MT, pela pratica dos seguintes fatos delituosos:

FATO 1

Consta no incluso caderno policial que, durante a noite do dia 24/06/2015, por volta das 04h30min, na Av. Couto Magalhães, n° 709, centro, nesta urbe, o denunciado Karlito Sousa de Oliveira subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante escalada, com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, consistente em 01 (um) Notebook marca HP, modelo Pavilon G4, de cor preta, pertencente a vitima Auto Escola São Jorge, conforme boletim de ocorrência de fls. 03, auto de apreensão de fls. 43, e termo de reconhecimento de objeto de fls. 44.

Conforme o apurado, no local e data acima mencionados, o denunciado sob efeito de álcool, escalou o muro do estabelecimento para conseguir adentrar nas dependências do quintal do mesmo, ao lograr êxito, o mesmo fez uso de uma enxada que se encontrava encostada na parede do lado de fora para que assim conseguisse adentrar dentro do estabelecimento.

Na sequência, no interior do estabelecimento, veio a subtrair 01 (um) Notebook marca HP, modelo Pavilon G4, de cor preta, vindo a se evadir do local após a subtração. Conforme boletim de ocorrência de fls. 03, bem como auto de apreensão de fls. 43, termo de reconhecimento de objeto de fls. 44, e declaração do acusado de fls. 36/37.

FATO 2

Consta no incluso caderno policial que, no dia 25/06/2015, por volta das 18h00min, na Cohab Pedro Henry I, na cidade de Nova Xavantina-MT, o denunciado Macario Nicacio de Sousa de Oliveira adquiriu coisa que, pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, consistente em 01 (um) Notebook marca HP, modelo Pavilon G4, de cor preta, pertencente a vitima auto escola São Jorge, auto de apreensão de fls. 43, e termo de reconhecimento de objeto de fls. 44.

Conforme o ilustre caderno informativo, no local e data acima mencionados, o denunciado Macario Nicacio de Sousa de Oliveira adquiriu, pela quantia ínfima de cem reais, o produto do primeiro delito.

Ista salientar que o denunciado Carlito afirmou perante a autoridade policial que o denunciado Macario sabia que o notebook era proveniente de um furto outrora realizado, e mesmo assim comprou o objeto. Conforme declaração de fls. 36/37.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLITO SOUSA DE OLIVEIRA com incurso no artigo 155, §4° inciso I, e MACARIO NICACIO DE SOUSA TAVARES com incurso no artigo 180, caput ambos do Código Penal. Requer-se, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação dos denunciados para responderem a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, sendo ao final proferida sentença condenatória”.

Para melhor análise peço vênia para transcrever a sentença (Id. 208314769).

“[...] É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Antes de ingressar no julgamento do mérito, verifico algumas questões a serem resolvidas.

Em princípio, verifico que consta do sistema PJe que o denunciado Karlito Sousa de Oliveira está sendo representado pela Advogada Dra. Maria Arlene Pessoa Costa, no entanto, o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Assim sendo, DETERMINO a retificação da autuação.

O requerimento ministerial de decretação da revelia do réu Macario Nicacio da Silva Tavares não merece acolhimento. Vejamos.

A carta precatória expedida para interrogatório do réu Macario Nicacio da Silva Tavares (Num. 62325892 - Pág. 15) mencionou endereço diverso daquele informado pelo réu, a saber: Rua MN 12, n.o 36, bairro Morada Nova, Confresa-MT.

Observo ainda que, por ocasião do cumprimento da carta precatória para interrogatório, foi expedido mandado constando os seguintes endereços: "Uma rua antes do Ciretran à direita, bairro Jardim Vitória, Confresa-MT” e “Rua MN 12, n.o 36, bairro Morada Nova, Confresa-MT”, bem como foi consignado o número de telefone 66-98453-6301 (Num. 62325892 - Pág. 43).

O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado expediu a seguinte certidão (Num. 62325892 - Pág. 52):

“Certifico e dou fé que, no dia 24, 27 e 30 de outubro de 2018, em cumprimento à ordem de intimação, expedida pelo juízo da 3a Vara desta Comarca, dirigi-me ao 2o endereço descrito e deixei de intimar o Sr. MACARIO NICACIO DA SILVA TAVARES, uma vez que o imóvel estava fechado, sendo que os moradores do imóvel estariam para Santa Terezinha, sendo que os vizinhos não sabem o nome dos aludidos moradores.

Ressalto, ainda, que o endereço principal está totalmente insuficiente e equivocado, já que o detran situa-se no setor morada nova, sendo que não há informações acerca do imóvel, mas apenas o início de um trajeto.

Assim, devolvo o mandado.”

Como se verifica, a carta precatória e o mandado de intimação foram expedidos para endereços errados, ensejando a não localização do réu.

Além do mais, o oficial de justiça certificou não ter intimado o denunciado em razão de sua ausência momentânea, pois estaria em viagem para a cidade de Santa Terezinha-MT.

Logo, constato que o réu Macario não foi interrogado por motivo que não lhe pode ser imputado, de modo que não há razão para a decretação da revelia.

Outrossim, estando a ação penal apta a prolação de sentença de mérito em relação ao réu Karlito, mas ainda pendente de encerramento da fase instrutória em relação ao réu Macario, é necessária a cisão do feito para não ensejar tumulto processual.

Nestes termos, com fundamento no artigo 80 do CPP, DETERMINO o desmembramento da presente ação penal em relação ao réu Macario Nicacio da Silva Tavares (Fato 02).

Superadas as questões iniciais, passo ao julgamento do mérito em relação ao réu Karlito Sousa de Oliveira (Fato 01).

A denúncia narrou o seguinte fato em relação a Karlito Sousa de Oliveira:

Consta no incluso caderno policial que, durante a noite do dia 24/06/2015, por volta das 04h30min, na Av. Couto Magalhães, n° 709, centro, nesta urbe, o denunciado Karlito Sousa de Oliveira subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante escalada, com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, consistente em 01 (um) Notebook marca HP, modelo Pavilon G4, de cor preta, pertencente a vítima Auto Escola São Jorge, conforme boletim de ocorrência de fls. 03, auto de apreensão de fls. 43, e termo de reconhecimento de objeto de fls. 44.

Conforme o apurado, no local e data acima mencionados, o denunciado sob efeito de álcool, escalou o muro do estabelecimento para conseguir adentrar nas dependências do quintal do mesmo, ao lograr êxito, o mesmo fez uso de uma enxada que se encontrava encostada na parede do lado de fora para que assim conseguisse adentrar dentro do estabelecimento.

Na sequência, no interior do estabelecimento, veio a subtrair 01 (um) Notebook marca HP, modelo Pavilon G4, de cor preta, vindo a se evadir do local após a subtração. Conforme boletim de ocorrência de fls. 03, bem como auto de apreensão de fls. 43, termo de reconhecimento de objeto de fls. 44, e declaração do acusado de fls. 36/37.

A MATERIALIDADE encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência n.o 2015.178011 (Num. 62324740 - Pág. 05/06), auto de apreensão (Num. 62324740 - Pág. 52), termo de reconhecimento de objeto (Num. 62324740 - Pág. 53), auto de avaliação (Num. 62324740 - Pág. 56), auto de verificação de local de delito (Num. 62325892 - Pág. 30/34), relatório da Autoridade Policial (Num. 62324740 - Pág. 58/59) e pela prova oral produzida em juízo mediante contraditório e ampla defesa.

Analiso a AUTORIA.

A vítima LARISSA RODRIGUES ARAÚJO narrou em juízo ser proprietária da Autoescola São Jorge. A autoescola foi alvo de arrombamento em 24.06.2015, contudo não sabe o horário que aconteceram os fatos. Assim que amanheceu, a depoente foi para a cidade de Barra do Garças e, quando chegou àquela cidade, recebeu um telefonema da secretária da empresa, que disse que a janela do estabelecimento foi arrombada e que um notebook foi subtraído. Após retornar para Nova Xavantina, a depoente disponibilizou as imagens das câmeras de segurança à polícia, que prontamente identificou o suspeito quando viu seu rosto. O notebook foi recuperado algum tempo após os fatos. A imagem de câmera de segurança da autoescola exibiu apenas uma pessoa. Salvo engano, o suspeito do furto se chama Karlito, contudo não tem certeza. A depoente trabalhou normalmente até as 18 horas do dia que antecedeu os fatos. No dia seguinte, a secretária percebeu que havia uma cadeira próximo ao muro, o qual é bem alto. A imagem de câmera de segurança exibia o horário, o qual a depoente não se recorda, contudo se lembra que era noite. Para ingressar no estabelecimento, o suspeito pulou o muro, arrombou uma janela e entrou no escritório, onde sentou em uma cadeira, pegou o notebook e umas moedas que estavam em um copo e em seguida saiu do local. O suspeito não foi para outros cômodos. A janela que foi arrombada era de vidro. Foram danificadas a fechadura da janela e uma persiana. Quando o suspeito ingressou no escritório, olhou diretamente para a câmera, de modo que a imagem de seu rosto foi capturada de modo nítido. O notebook estava quebrado, contudo ainda funciona. A depoente não sabe especificar o valor do prejuízo material suportado em relação aos danos causados na janela e notebook.

O investigador da polícia civil GILMAR PAIVA DE AMORIM narrou em juízo não se recordar dos fatos envolvendo a Autoescola São Jorge, esclarecendo se recordar da diligência envolvendo o Macario, o qual recebeu vários objetos de Karlito, sendo que este praticou vários furtos em Nova Xavantina. A Autoescola São Jorge fica no centro de Nova Xavantina. O depoente não se recorda se a autoescola possuía muros e qual objeto foi subtraído. O depoente se recorda que Macario estava com um notebook.

O investigador da polícia civil EMANOEL ALVES CORDEIRO narrou em juízo ter identificado Karlito a partir das imagens de câmera de segurança. Após localizarem Karlito, este disse que vendeu o notebook para Macario. Em seguida, se dirigiram até Macario e recuperaram o notebook da vítima. Macario confirmou que comprou o notebook de Karlito. O depoente não se recorda se foi ao local dos fatos, mas se recorda de ter participado da prisão de Macario.

Durante seu interrogatório judicial, o réu KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA confessou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Salvo engano, a polícia civil encontrou o depoente no segundo dia após os fatos. O depoente não sabe como foi identificado pela polícia. Afirmou não ter percebido nenhuma câmera de segurança no local dos fatos. O depoente não estava com o rosto coberto quando praticou o fato. O depoente vendeu o notebook para Macario pelo valor de R$ 100,00 (vem reais) logo depois dos fatos. O depoente já conhecia Macario, o qual pagou o valor pedido pelo depoente e não perguntou sobre a origem do bem. O depoente não formatou o notebook. O depoente disse para os policiais que o notebook estava com Macario quando foi localizado por aqueles. O depoente não danificou o notebook. Os fatos foram praticados durante a madrugada, contudo não sabe o horário. O depoente pulou o muro do estabelecimento e arrombou a fechadura da janela de blindex com o auxílio de uma enxada. O depoente subtraiu apenas o notebook. Na época dos fatos, o depoente se envolveu com outros crimes em razão de sua dependência por álcool e drogas.

Analisadas as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovado que o réu Karlito Sousa de Oliveira, em 24.06.2015, durante a madrugada, ingressou na Autoescola São Jorge e subtraiu para si um notebook marca HP, modelo Pavilon G4, de cor preta, o que foi corroborado pelo depoimento da vítima e pela confissão espontânea do réu.

Assim sendo, a condenação é medida que se impõe.

Em relação às qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, verifico que, apesar de não constar da capitulação do crime, a denúncia narrou os fatos de forma clara e objetiva, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Assim, anoto que o réu Karlito Sousa de Oliveira confessou espontaneamente ter pulado o muro da autoescola e utilizado uma enxada para abrir a janela do estabelecimento.

A vítima Larissa Rodrigues Araújo confirmou que a autoescola possui muros altos e que uma das janelas foi arrombada.

Corroborando os relatos da vítima e do réu, verifica-se dos autos Auto de verificação de local de delito (Num. 62325892 - Pág. 30/34), o qual demonstra, por meio de seu anexo fotográfico, os danos causados à a fechadura da janela de vidro, bem como os muros do estabelecimento e uma cadeira posicionada próximo a este, demonstrando que possivelmente foi utilizada para auxiliar a escalada.

Assim, diante da certeza de que houve a escalada e o rompimento de obstáculo, devem incidir as respectivas qualificadoras. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §1o E §4o, I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DE CADEADO DO PORTÃO ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM ANEXO FOTOGRÁFICO – 2. NECESSIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EX OFFICIO, DADA A DESPROPORCIONALIDADE FRENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.o do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas e do policial militar acerca da arrombamento do cadeado do portão que dá acesso ao estabelecimento comercial; 2. In casu, necessário o reajuste ex officio da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Apelo desprovido, com providência de ofício. (TJMT. N.U 0005451-32.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Também restou demonstrado que o crime foi praticado durante o repouso noturno (período da madrugada), razão pela qual deve incidir a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do CP.

Destaco que o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou local inabitado não afastam a causa especial de aumento de pena, pois o legislador valorou negativamente a conduta praticada durante o período noturno em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio.

Vejamos:

(...) 4. A majorante do §1o do art. 155 do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio no período de repouso noturno. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no REsp 1724452/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).

Diante da incidência de duas qualificadoras, uma será utilizada para qualificar o crime e outra para majorar a pena na primeira fase da dosimetria, valorando de forma negativa a moduladora circunstâncias do crime.

Tal posicionamento encontra amparo jurisprudencial no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA VALORAR DE FORMA NEGATIVA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. CABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, no crime de furto imputado ao agravante incidiram duas qualificadoras, quais sejam, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo uma delas utilizada no édito condenatório para qualificar o crime e outra para majorar a pena na primeira fase da dosimetria, valorando de forma negativa a moduladora circunstâncias do crime. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada. Na hipótese, havendo valoração negativa de circunstância judicial e tendo a pena definitiva sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o cabível. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 508.697/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

Analisados os antecedentes criminais do sentenciado (Num. 62325892 - Pág. 105/107), vislumbro que, apesar da existência de vários registros criminais, o réu não ostenta condenação criminal com trânsito em julgado anterior ao fato descrito na denúncia, de modo que deve ser considerado primário e possuidor de bons antecedentes.

Considerando-se que o réu confessou espontaneamente a autoria delitiva, deve incidir a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, CP.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5o, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

O delito de furto qualificado possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. O réu ostenta bons antecedentes. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. As circunstâncias são consideradas negativas, conforme explanado na fundamentação. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando-se a concorrência da atenuante da confissão, atenuo a pena, no entanto, em observância à Súmula n.o 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Incidindo a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do CP, elevo a reprimenda em um terço e a torno definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado por duas penas restritivas de direito, consistentes em:

a) Prestação de serviços à comunidade, cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas em sede de execução penal.

b) Prestação pecuniária, que fixo em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, a ser revertida em favor do Conselho da Comunidade de Nova Xavantina, cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas em sede de execução penal.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 13 (treze) dias-multa.

Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O artigo 387, inciso IV, do CPP, dispõe que “O juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

No entanto, no presente caso, a vítima informou não saber declinar o valor do prejuízo material suportado, de modo que deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em razão da ausência de prova sobre este ponto”.

A defesa, em sua apelação, pleiteia a exclusão das qualificadoras “rompimento de obstáculo” e “escalada”, argumentando que não houve prova pericial ou justificativa plausível para a não realização da perícia que comprovasse tais qualificadoras.

Entretanto, não assiste razão à defesa, conforme passa a ser exposto.

I. Da qualificadora do rompimento de obstáculo

Primeiramente, cumpre destacar que a qualificadora do "rompimento de obstáculo" está amplamente demonstrada nos autos, sendo corroborada pela confissão espontânea do réu e pelas provas testemunhais e documentais constantes do processo. O réu, KARLITO SOUZA DE OLIVEIRA, confessou de forma detalhada que, para adentrar no estabelecimento da vítima, arrombou uma janela utilizando uma enxada, o que configura o rompimento de obstáculo, conforme estipulado pelo artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

A defesa questiona a ausência de perícia técnica para comprovar o arrombamento, no entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova pericial não é imprescindível para a caracterização da qualificadora, sendo suficientes outras provas nos autos, como a confissão do réu e as imagens que demonstram os danos causados no local, incluindo a janela danificada.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar que, quando a prova testemunhal e o exame do local do crime são suficientemente claros, a perícia técnica não é indispensável. O Auto de Verificação de Local de Delito, com o devido registro fotográfico, é suficiente para atestar o rompimento do obstáculo, corroborando as declarações do réu e da vítima.

II. Da qualificadora da escalada

Quanto à qualificadora da "escalada", está também encontra respaldo nas provas constantes dos autos, principalmente na confissão do réu, que afirmou ter escalado o muro do estabelecimento da vítima para ingressar no local do furto. Além disso, a vítima narrou que a janela danificada estava localizada em um local de difícil acesso, com um muro alto, o que corroborou a versão apresentada pelo réu e pelas testemunhas.

Nesse sentido, transcrevo a Jurisprudência do STJ.

“[...] Ementa

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. CONFISSÃO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DA TENTATIVA JUSTIFICADA (1/3). ITER CRIMINIS.
Agravo regimental improvido.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 28/02/2023 a 06/03/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Notas

Princípio da Insignificância: não aplicado ao crime de furto

qualificado durante repouso noturno e mediante escalada, além da

reiteração delitiva.

Informações Complementares à Ementa

"[...] não se olvida que esta Corte firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Precedente. 2. Contudo, importa ressaltar a orientação de que, 'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se
reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'. 3. Na hipótese, a circunstância qualificadora foi comprovada pela prova oral, inclusive pela confissão do próprio réu
[...]'".

Não se pode admitir que a ausência de perícia técnica invalide a qualificadora da escalada, especialmente quando a confissão do réu é clara e as circunstâncias do delito, incluindo a descrição do local e o modus operandi utilizado, são suficientes para caracterizar essa qualificadora.

Verifica-se ainda que o agente adentrou no imóvel mediante
entrada anormal com esforço incomum
, característica que evidencia a superação de barreiras físicas para acessar o local.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de desprover o recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, pois a decisão de primeiro grau está suficientemente fundamentada e amparada pelas provas constantes dos autos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025